Tribunal: TJES
Processo: 5012642-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012642-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARTA IRENE BRAVIM PETERLE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
E
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, em “
ação declaratória de inexistência de débito
s
” ajuizada por
Marta Irene Bravim Peterle
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a concessionária requerida
suspenda a exigibilidade da fatura referente a
o mês de

março de 2023, no valor de R$ 32.908,64

(trinta e dois mil novecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos),
vinculada à unidade consumidora nº 0000231869, abstendo-se de realizar novas cobranças relativas a este débito ou de inscrever o nome da autora, ou do titular da conta, em cadastros de inadimplentes por esta dívida, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada viola o art. 300 do Código de Processo Civil, por não terem sido demonstrados os requisitos da probabilidade do direito alegado pela consumidora e o perigo de dano que justifique a medida;
(ii)
a dívida é legítima, proveniente da apuração de uma irregularidade (desvio de energia elétrica) na unidade consumidora;
(iii)
o ato não foi unilateral, tendo em vista que a inspeção foi devidamente acompanhada pelo responsável, que teria se recusado a assinar o termo;
(iv)
sua conduta está em conformidade com a Res. Normativa ANEEL nº 1.000/2021, tratando-se de exercício regular de um direito tanto na apuração do consumo não faturado, quanto na possibilidade de suspensão do serviço por inadimplemento;
(v)
nos termos dos artigos 40 e 42 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, é dever do consumidor zelar pela integridade e adequação de suas instalações, sendo responsável por eventuais irregularidades; e
(vi)
a manutenção da liminar causa-lhe grave prejuízo, ao perpetuar o inadimplemento, gerar enriquecimento ilícito da agravada e comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, o que representa um risco à adequada prestação do serviço público.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência do agravado, verifico que o débito em questão (R$ 32.908,64) corresponde a um
refaturamento de consumo
em virtude de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público e, conforme narrado na petição inicial, a cobrança culminou na interrupção do fornecimento do serviço essencial.

Dessa forma, a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu do inadimplemento de
dívida
antiga
, e não atual, do que decorre, a princípio, a ilegalidade de tal proceder, de acordo com a tese firmada no Tema nº 699 do Superior Tribunal de Justiça:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação,
não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período
, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(STJ, Primeira Seção, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018)

Como se observa, por “dívida atual” há de se compreender a
dívida do mês do consumo
, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo, ao contrário do sustentado nas razões recursais.

Do que observo da jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo, por possuir a concessionária outros meios para a cobrança:

“(...) III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da
ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia
, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.946.665/MA, relª. Minª. Assusete Magalhães, julgado em 05/10/2021, DJe de 15/10/2021)

“(...) 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço;
o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos (....)”

(STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp nº 570.085/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 28/03/2017, DJe de 06/04/2017)

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que
o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial pendente de julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 817.879/SP, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016)

Segundo consta dos autos, a inspeção técnica realizada pela distribuidora de energia elétrica constatou irregularidades no medidor de energia elétrica, do que resultou a lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9873815 em 30/03/2023 e ensejou a realização de procedimento de recuperação de consumo, referente ao período em que não teria sido corretamente aferido, com a cobrança do montante supostamente devido pelo usuário do serviço.

Na ocasião, a inspeção foi acompanhada pelo titular da unidade – Sr. Antônio Carlos Motta Peterle – sendo descrito pela equipe de inspeção ter sido constatado que “
mancal est
á
fo
ra
de posição, causando atrito entre o elemento m
ó
vel (disco) e o elemento frenador. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido
” (Id origem 75814888).

Em que pese a reprovação do aparelho no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Id origem 75814890), a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica é possível,
em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor
, desde que:
(i)
seja

apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
mediante prévio aviso ao consumidor, o que torna imprescindível a incursão na fase probatória, ainda não iniciada no Juízo de 1º grau que, recentemente, promoveu o saneamento do processo e determinou a intimação das partes para que especificassem as provas cuja produção é pretendida (Id origem 77777611).

Na pendência de comprovação do alegado cometimento de fraude visando a redução das faturas mensais de energia elétrica, é acertada a conclusão da douta magistrada de que “
O
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se evidencia na medida em que a manutenção da cobrança e a negativa de serviços essenciais, como o fornecimento de energia e a regularização cadastral, impõem à autora severas restrições e prejuízos, afetando sua dignidade e o pleno uso de sua propriedade, além de impedir a instalação de um sistema de energia solar já planejado. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, agrava ainda mais a urgência da medida
” (Id origem 71378835).

E mais: o art. 172, I, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010 – vigente à época e posteriormente revogada pela Res. Normativa ANEEL nº 1.000/2021 – reforça o entendimento de que a suspensão autorizada do fornecimento de energia elétrica, diante de inadimplemento do usuário,
é a decorrente do não pagamento do consumo do mês
:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da
fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia
.

Se não bastasse, o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), tendo em vista ser manifesta a maior potencialidade de dano a autora/agravada, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público
essencial
.

Por fim, embora seja intuitivo que a determinação judicial no sentido de que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, bem como não promova a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes,
guarde relação somente com o débito de que trata a lide originária
, desde já consigno que não alcança eventuais débitos relativos às faturas mensais de consumo, devendo ser comprovada tal circunstância pela agravante, na hipótese de
débito atual
da agravada (
rectius
: relativos às faturas mensais de consumo).

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.

É como voto!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
E
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, em “
ação declaratória de inexistência de débito
s
” ajuizada por
Marta Irene Bravim Peterle
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a concessionária requerida
suspenda a exigibilidade da fatura referente a
o mês de

março de 2023, no valor de R$ 32.908,64

(trinta e dois mil novecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos),
vinculada à unidade consumidora nº 0000231869, abstendo-se de realizar novas cobranças relativas a este débito ou de inscrever o nome da autora, ou do titular da conta, em cadastros de inadimplentes por esta dívida, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada viola o art. 300 do Código de Processo Civil, por não terem sido demonstrados os requisitos da probabilidade do direito alegado pela consumidora e o perigo de dano que justifique a medida;
(ii)
a dívida é legítima, proveniente da apuração de uma irregularidade (desvio de energia elétrica) na unidade consumidora;
(iii)
o ato não foi unilateral, tendo em vista que a inspeção foi devidamente acompanhada pelo responsável, que teria se recusado a assinar o termo;
(iv)
sua conduta está em conformidade com a Res. Normativa ANEEL nº 1.000/2021, tratando-se de exercício regular de um direito tanto na apuração do consumo não faturado, quanto na possibilidade de suspensão do serviço por inadimplemento;
(v)
nos termos dos artigos 40 e 42 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, é dever do consumidor zelar pela integridade e adequação de suas instalações, sendo responsável por eventuais irregularidades; e
(vi)
a manutenção da liminar causa-lhe grave prejuízo, ao perpetuar o inadimplemento, gerar enriquecimento ilícito da agravada e comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, o que representa um risco à adequada prestação do serviço público.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência do agravado, verifico que o débito em questão (R$ 32.908,64) corresponde a um
refaturamento de consumo
em virtude de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público e, conforme narrado na petição inicial, a cobrança culminou na interrupção do fornecimento do serviço essencial.

Dessa forma, a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu do inadimplemento de
dívida
antiga
, e não atual, do que decorre, a princípio, a ilegalidade de tal proceder, de acordo com a tese firmada no Tema nº 699 do Superior Tribunal de Justiça:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação,
não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período
, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(STJ, Primeira Seção, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018)

Como se observa, por “dívida atual” há de se compreender a
dívida do mês do consumo
, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo, ao contrário do sustentado nas razões recursais.

Do que observo da jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo, por possuir a concessionária outros meios para a cobrança:

“(...) III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da
ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia
, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.946.665/MA, relª. Minª. Assusete Magalhães, julgado em 05/10/2021, DJe de 15/10/2021)

“(...) 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço;
o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos (....)”

(STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp nº 570.085/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 28/03/2017, DJe de 06/04/2017)

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que
o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial pendente de julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 817.879/SP, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016)

Segundo consta dos autos, a inspeção técnica realizada pela distribuidora de energia elétrica constatou irregularidades no medidor de energia elétrica, do que resultou a lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9873815 em 30/03/2023 e ensejou a realização de procedimento de recuperação de consumo, referente ao período em que não teria sido corretamente aferido, com a cobrança do montante supostamente devido pelo usuário do serviço.

Na ocasião, a inspeção foi acompanhada pelo titular da unidade – Sr. Antônio Carlos Motta Peterle – sendo descrito pela equipe de inspeção ter sido constatado que “
mancal est
á
fo
ra
de posição, causando atrito entre o elemento m
ó
vel (disco) e o elemento frenador. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido
” (Id origem 75814888).

Em que pese a reprovação do aparelho no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Id origem 75814890), a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica é possível,
em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor
, desde que:
(i)
seja

apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
mediante prévio aviso ao consumidor, o que torna imprescindível a incursão na fase probatória, ainda não iniciada no Juízo de 1º grau que, recentemente, promoveu o saneamento do processo e determinou a intimação das partes para que especificassem as provas cuja produção é pretendida (Id origem 77777611).

Na pendência de comprovação do alegado cometimento de fraude visando a redução das faturas mensais de energia elétrica, é acertada a conclusão da douta magistrada de que “
O
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se evidencia na medida em que a manutenção da cobrança e a negativa de serviços essenciais, como o fornecimento de energia e a regularização cadastral, impõem à autora severas restrições e prejuízos, afetando sua dignidade e o pleno uso de sua propriedade, além de impedir a instalação de um sistema de energia solar já planejado. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, agrava ainda mais a urgência da medida
” (Id origem 71378835).

E mais: o art. 172, I, da Resolução Normativa ANEEL 414/2010 – vigente à época e posteriormente revogada pela Res. Normativa ANEEL nº 1.000/2021 – reforça o entendimento de que a suspensão autorizada do fornecimento de energia elétrica, diante de inadimplemento do usuário,
é a decorrente do não pagamento do consumo do mês
:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da
fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia
.

Se não bastasse, o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), tendo em vista ser manifesta a maior potencialidade de dano a autora/agravada, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público
essencial
.

Por fim, embora seja intuitivo que a determinação judicial no sentido de que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, bem como não promova a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes,
guarde relação somente com o débito de que trata a lide originária
, desde já consigno que não alcança eventuais débitos relativos às faturas mensais de consumo, devendo ser comprovada tal circunstância pela agravante, na hipótese de
débito atual
da agravada (
rectius
: relativos às faturas mensais de consumo).

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.